Tribunal: TJES
Processo: 5021449-43.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021449-43.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYTE CALATRONE SIQUEIRA e outros
RECORRIDO: DIONATAN DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS EM PROCESSO JUDICIAL DE GUARDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO PROCESSUAL. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. ERRO DE PERCEPÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada pelo recorrido em face da recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que em 25/04/2023, que a recorrente e a segunda recorrida peticionaram em um processo alegando o descumprimento de acordo pelo recorrido de forma injustificada, o que alega não condizer com a realidade. Aponta que as Requeridas afirmaram que o Requerente estava fingindo e alterando a verdade. Requer indenização por dano moral de R$20.000,00.

Em sede de

sentença (ID 16274601) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais.

Indefiro o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé ao Autor.

Concedo o benefício da justiça gratuita pleiteada pela parte Autora.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 16274605),

almejando que a sentença fosse reformada para condenar o recorrido à multa por litigância de má fé.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

A condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual manifesto. No caso em tela, embora as teses do Autor, ora recorrido, tenham sido integralmente rejeitadas, não se vislumbra a intenção deliberada de fraudar o processo ou induzir o juízo a erro.

Como bem pontuado pelo magistrado de piso:

"O Requerente tão somente relatou os fatos de acordo com a sua percepção, sem qualquer mecanismo malicioso ou mal-intencionado."

A doutrina moderna leciona que a boa-fé se presume e a má-fé exige prova robusta. O simples exercício do direito de ação, ainda que fundado em interpretação equivocada dos fatos ou em percepção subjeiva ferida, não configura, automaticamente, o abuso de direito previsto no art. 80 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a aplicação de sanção por litigância de má-fé pressupõe o dolo específico da parte, o que não se confunde com a improcedência dos pedidos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO . AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL . 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2 .
A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a penalidade por litigância de má-fé. (STJ - AgInt no AREsp: 1671598 MS 2020/0050805-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

No mesmo sentido:

Processo: 0200034-81.2022.8.06 .0032 - Apelação Cível Apelante: Maria Fatíma Marreira. Apelado: BANCO PAN S/A. Custos Legis: Ministério Público Estadual EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR . MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO NÃO CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO. AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO . SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria Fatíma Marreira em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Amontada (fls. 184/188), que julgou improcedente a Ação de Indenização por Dano Moral e Material c/c Obrigação de Fazer, ajuizada em desfavor do BANCO PAN S/A . 2. Alega a apelante que o Banco não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a regularidade na contratação e a ausência da litigância de ma-fé, requerendo a exclusão da multa.
3. Para a condenação em litigância de má-fé, exige-se prova robusta tanto do dolo na prática de atos atentatórios ao andamento processual, como também do dano acarretado à parte contrária . 4. Conforme cediço no mundo jurídico, o simples reclamo judicial por um direito que a parte entenda possuir não importa em litigância de má-fé, pois em nenhum momento restou configurada nos autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC
. 5 . No caso em debate, não se evidencia que a parte ré tenha adotado qualquer conduta de litigância de má-fé a autorizar a condenação ora questionada. 6. Assim, considerando a pouca instrução da autora, além do fato de que o mero exercício do direito de ação não configura litigância de má-fé, deve ser comprovado o dolo do litigante de cometer fraude processual. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade em conhecer do recurso de Apelação para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para afastar a multa por litigância de má-fé, nos termos do voto da eminente Relatora . Fortaleza, data constante no sistema. CLEIDE ALVES DE AGUIAR Presidente do Órgão Julgador JUÍZA CONVOCADA MARIA MARLEIDE MACIEL MENDES - PORT. 865/2024 Relatora (TJ-CE - Apelação Cível: 0200034-81.2022 .8.06.0032 Amontada, Relator.: MARIA MARLEIDE MACIEL MENDES - PORT. 865/2024, Data de Julgamento: 15/05/2024, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024)

O sistema jurídico permite que as partes busquem o Judiciário para dirimir conflitos que considerem relevantes, cabendo ao magistrado o filtro da procedência, o qual já foi exercido com rigor na sentença combatida.

Portanto, não restou demonstrado que o Recorrido agiu com o intuito de prejudicar a administração da justiça ou lesar a parte contrária além dos limites normais do litígio.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)